Tribunal: TJES
Processo: 5003599-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003599-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCSON ROSA MARTINS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003599-64.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARCSON ROSA MARTINS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREJUÍZO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO AUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCSON ROSA MARTINS em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese,
a parte autora argumenta ser consumidor dos serviços da requerida, possuindo estabelecimento comercial e em fevereiro/2023 o serviço de energia elétrica foi interrompido, sem justificativa. Alega ter sofrido demasiado impacto nas vendas, visto que não houve a refrigeração de bebidas, sistema acústico com shows e o preparo dos alimentos.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
,
em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.380,00 (Cinco mil, trezentos e oitenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

Irresignada com a sentença do ID 6448136, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que em momento algum o Autor buscou a concessionária para obter o ressarcimento pretendido. Aduz que os orçamentos em questão não apontam qualquer responsabilidade da EDP, ante a inexistência de nexo causal entre o dano ocorrido e a prestação do serviço por parte da recorrente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A controvérsia recursal reside no possível dano material sofrido pela parte autora.

De início, importante pontuar que, conforme consignado na sentença, a ausência de busca de solução administrativa, não afasta o direito de a parte autora buscar o judiciário, principalmente em demanda onde pretende reparação de danos.

Pois bem, na hipótese, o recorrido relata que possui um estabelecimento comercial e em fevereiro de 2023, durante as festividades de carnaval, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido, causando diversos prejuízos.

Logo, resta incontroverso a interrupção do fornecimento de energia elétrica no período narrado na inicial, fato corroborado pela diversas reportagens na web divulgadas na época do acontecido.

Como se sabe, o dano material não se presume, deve ser efetivamente comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da parte recorrente, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil. Nesse sentido, tem-se que a parte autora comprovou devidamente o dano.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)